Tribunal: TJDFT
Processo: 0746058-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRANTE PORTADORA DE HIDRADENITE SUPURATIVA. OMISSÃO EM FORNECER O MEDICAMENTO NECESSÁRIO AO TRATAMENTO EM RAZÃO DA FAIXA ETÁRIA. DEVER DO ESTADO EM PROVIDENCIAR A MEDICAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1.Segundo o art. 196, da CF, "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".
2. Independentemente de o Estado ter ou não dotação orçamentária para assegurar, satisfatoriamente, os direitos sociais previstos na Constituição Federal, é dever do Poder Judiciário garantir a aplicabilidade imediata e máxima eficácia das normas constitucionais que conferem ao jurisdicionado o direito a um sistema de saúde eficiente.
3. Comprovada a necessidade de a parte impetrante utilizar medicamento prescrito para tratamento de sua saúde, incumbe ao Estado providenciar, às suas expensas, os recursos necessários para a sua recuperação, afigurando-se indevida a recusa em autorizar o fornecimento da medicação necessária ao tratamento da impetrante, baseado, tão somente, no critério etário.
4 Deve ser autorizado o fornecimento de medicamento prescrito pelo médico que acompanha a impetrante, uma vez que, segundo o laudo médico, é o único eficaz no tratamento de hidradenite supurativa que a acomete.
5. Segurança concedida.